Tribunal: STF
Processo: RE 1394337
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS REGULAMENTARES. RE nº 1.066.677-RG/MG, TEMA RG Nº 551. DIREITO À REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO – SERVIDORE ESTADUAL “EFETIVADO” – ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI N. 4876 – CONTRATAÇÃO NULA – DIREITO AO FGTS – TEMAS 191, 308 E 916 DO STF – TEMA 1020 DO STJ – APLICABILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE SALDO DE FÉRIAS PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE. 



    - Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.806.086-MG (Tema 1020), que tramitou sob a forma de recurso repetitivo, ‘Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n.100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.’



    - Ontologicamente, isto é, na essência, não há qualquer distinção da nulidade das relações jurídicas ao se realizar contratação temporária em desconformidade com o que estabelece o inciso IX do art. 37 da CR/88 ou a admissão de servidores considerada inconstitucional pelo STF na ADI 4876.



    - Reconhecida a nulidade do vínculo estabelecido entre os servidores abrangidos pela Lei Complementar 100/2007 e o Estado de Minas Gerais, eles somente fazem jus ao recebimento do saldo de salário e FGTS. 



    - Sobre o valor devido pela Fazenda Pública devem incidir juros, a partir da citação, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, conforme restou definido pelo STJ em julgamento recente de recurso repetitivo (Resp 1495146-MG). VVP 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4876 – DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 



    – Os valores relativos a FGTS a que faz jus o servidor efetivado pela LC 100/2007 devem ser depositados em conta vinculada à Caixa Econômica Federal, nos termos da tese firmada no REsp 1806086/MG e da Recomendação Conjunta nº 03/2020 do TJMG.” (e-doc. 104; grifos acrescidos).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX e 102, caput, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que servidor efetivado por força da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, somente tem direito ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS, não fazendo jus às férias regulamentares. Assevera que a parcela é devida apenas aos servidores previamente aprovados em concurso público. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF e no ARE nº 1.082.403/MG (e-doc. 106).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “E, quanto às férias regulamentares de 2015 e respectivo adicional, assiste razão à apelante, pois o réu não se desincumbiu do ônus da prova de que a ex-servidora teria gozado antecipadamente de seu direito ou recebido os valores respectivos no curso do mesmo ano. 



    Ora, com a devida vênia, a lógica milita no sentido de que as férias gozadas em janeiro de 2015 dizem respeito ao ano anterior, na medida em que, como amplamente sabido, os professores gozam as férias regulamentares no período de férias escolares, e, portanto, o direito às férias adquirido pelo trabalho no ano de 2015 poderia ser exercido em janeiro do ano subsequente (janeiro de 2016), o que não ocorreu, todavia, em razão da exoneração da autora. ”(e-doc. 104; grifos acrescidos).



    4. Nesse contexto, inafastável a aplicação da tese proferida pelo Pretório Excelso no RE nº 1.066.677-RG/MG, Tema RG nº 551, no sentido de que, demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada pela Administração Pública, no caso, com base na Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, o servidor submetido a este vínculo faz jus à remuneração das férias e ao terço constitucional que lhe é consectário. 



    5. Peço vênias para reproduzir a ementa do paradigma julgado sob a sistemática da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.” 



    (RE nº 1.066.677-RG/MG, tema RG nº 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020)



    6. Nestes moldes, consideradas as circunstâncias fáticas do caso, tais quais apreendidas pelo órgão de 2º Grau, o aresto vergastado está em consonância com a jurisprudência do STF.



    7. Ainda, para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator